Tribunal: TJPA
Processo: 0811051-66.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811051-66.2023.8.14.0401

APELANTE: NICOLAS WENDELL CUNHA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 70, CAPUT DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO NÃO HAVENDO QUE SE FALAR TAMBÉM EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição do apelante ou desclassificação para o crime de receptação. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de roubo qualificado, verificando-se que a materialidade do crime de roubo qualificado restou comprovada, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de receptação;

2.

Da
reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, mantendo-se assim a sentença em todos os seus termos;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NICOLAS WENDELL CUNHA CARNEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, caput, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de receptação e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena base.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 01/06/2023, por volta das 10h30min, três indivíduos entraram na loja, estabelecimento em que a vítima Caio Kauan Moraes da Luz trabalha, e anunciaram o assalto, tornando perceptível o manuseio de arma de fogo em posse de um deles, o qual ordenou de imediato que a vítima se sentasse em um canto. que um cliente que estava na loja, também vítima, Sidney Costa da Conceição
,
recebeu a ordem de deitar-se ao chão, e teve subtraída de sua carteira a importância de R$ 100,00 (cem reais). Os criminosos roubaram, também, algumas das TVs do local, bem como o celular e a mochila de Caio, finalizando com a subtração das chaves do carro do cliente Sidney, trancando ambas as vítimas no banheiro e fugindo. Em contrapartida, a viatura policial n° 9812 estava em ronda pela Terra Firme, no horário de 15h30min, quando se depararam com o veículo FIAT SIENA, cor bege, placa NOW-4J58, obtendo conhecimento via CIOP que havia sido roubado e estava sendo utilizado para a prática de outros crimes. Neste intento, deram voz de parada ao veículo, o que não foi obedecido, tendo os suspeitos empreendido fuga. Durante a empreitada, um dos integrantes do carro efetuou um disparo de arma de fogo de dentro do veículo em direção à viatura, ocasião que foram feitos dois disparos em legitima defesa, atingindo o veículo, fazendo-o parar. Visualizou-se então, que dois indivíduos empreenderam fuga para um terreno baldio próximo a uma obra, quando foi possível capturar apenas o agora denunciado
NICOLAS WENDELL CUNHA CARNEIRO,
que estava dirigindo o veículo”,
fato ocorrido na comarca da Capital
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante pela negativa de autoria, aduzindo para tanto, insuficiência de provas ou a desclassificação do delito para o crime de receptação, capitulado no art. 180, do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, bem como pelas demais provas orais coligidas nos autos constantes dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

O apelante, em juízo,
permaneceu em silêncio, nada tendo a declarar sobre o fato
.

A vítima,
Sidney Costa da Conceição
, em juízo, declarou:

“
que, no dia 01 de junho de 2023, às 9h30hs, estava em uma oficina localizada no Conjunto Tapajós, R. Bolonha, momento em que três indivíduos adentraram no estabelecimento anunciando o assalto, tendo a vítima constatado em posse de um dos acusados um revólver calibre 38. Contou que no dia dos fatos havia levado alguns televisores para manutenção, porém, durante a ação, os criminosos questionaram aos presentes se algum dos aparelhos estava em pleno funcionamento, sendo indicado um desses monitores, motivo pelo qual foram roubados. Ato contínuo, os assaltantes recolheram as chaves do carro do depoente, trancaram-no em um banheiro, dando início à fuga no carro de Sidney. Afirmou também que durante a ação, um dos assaltantes o ameaçou com a arma de fogo ao desconfiar que o depoente poderia ser um agente da polícia, assim, o criminoso vasculhou sua carteira e não encontrou indícios de que a vítima seria policial, sendo assim retirou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e descartou a carteira no local. Informou que logo após a saída dos assaltantes, arrombou a porta do banheiro em que estava, momento em que um cliente havia acabado de chegar. Ao ser informado do que havia acontecido, o cliente levou a vítima até sua casa, que imediatamente se dirigiu até a delegacia no carro do seu filho. Nesse mesmo dia o veículo foi recuperado na posse do acusado
NICOLAS WENDELL CUNHA CARNEIRO
, que foi levado para delegacia para ser reconhecido pela vítima. Afirmou que reconheceu o acusado como sendo o mesmo que realizou o assalto, indicando como referência uma tatuagem localizada no pescoço, possivelmente no lado esquerdo, descrevendo também que o acusado era magro, aparentando ter entre vinte e três e vinte e cinco anos de idade, estatura média, cor de pele “morena”. Sobre as atitudes praticadas por
NICOLAS
durante o assalto, descreveu como ações de apoio, negando que se tratava do assaltante que o ameaçou com a arma de fogo. Foi informado na delegacia que
NICOLAS
era habituado a cometer esse tipo de crime. Não soube informar se o acusado estava utilizando tornozeleira eletrônica
“
.

Já a vítima,
Caio Kauan Moraes da Luz, funcionário do estabelecimento comercial que foi assaltado
, em juízo, declarou:

“
que estava sozinho no dia dos fatos, ficando responsável por atender o cliente Sidney, o qual também fora vítima da ação delituosa. Informou que ao atender a vítima Sidney, deixou entreaberto o portão de entrada do local, facilitando a entrada dos três assaltantes. Sobre os criminosos, informou que o primeiro assaltante, portando um revólver, ficou responsável por anunciar o assalto e utilizava máscara e boné para esconder sua identidade, enquanto os outros dois comparsas, desarmados, estavam com seus rostos à mostra. Sobre os objetos roubados, esclareceu que foram levadas as chaves do carro de Sidney, uma mochila pertencente ao depoente, e dois aparelhos celulares de ambas as vítimas, além de dois televisores de clientes diversos da loja em pleno funcionamento, e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) que estava na carteira de Sidney. Após a ação, as duas vítimas foram trancadas no banheiro da loja. Sobre a ação do acusado
NICOLAS
, somente pôde visualizar o fato dele estar dando cobertura ao assaltante que anunciou o assalto, não conseguindo testemunhar quem ficou responsável por colocar os aparelhos roubados no carro. Confirmou ter sido trancado pelos assaltantes no banheiro da loja, conseguindo sair do local após a evasão dos bandidos, tendo a segunda vítima arrombado a porta. Afirmou ter conseguido visualizar o rosto de todos os assaltantes que não utilizavam máscara. Informou ter ido à delegacia, após
NICOLAS
ter sido capturado, alegando ter reconhecido ele como um dos assaltantes, sendo ele “[...] o mais clarinho, magro e de estatura média, aparentando 21 anos”. Sobre os dois indivíduos sem máscara, descreveu-os: “Um moreno e outro branco, dois de estatura média”. Contou que na delegacia foi informado que o acusado já era habituado a praticar delitos semelhantes por áreas próximas da loja. Dos objetos levados, foi recuperado somente uma mochila e o carro roubado. Perguntado se havia alguma característica do acusado que chamava atenção e poderia facilitar durante o reconhecimento, lembrou da existência de uma tatuagem no pescoço, porém, disse não ter certeza da procedência de tal característica, haja vista que estava nervoso durante a ação
“
.

O policial militar
Aurélio Mendonça Tavares
, em juízo, relatou “
q
ue após o assalto na loja, foi comunicado que um veículo estaria praticando assaltos pelo Tapanã. Ato contínuo, durante rondas pela Av. Tucunduba, o depoente constatou a presença do mesmo veículo descrito na circular, fato que levou a uma tentativa de abordagem por parte dos policiais, entretanto, o condutor deu início à fuga, chegando a quase atropelar alguns pedestres no caminho. Afirmou que durante a perseguição um dos indivíduos dentro do carro disparou uma única vez, fato que demonstrou aos policiais a necessidade de uma maior cautela durante a perseguição. Já nas proximidades de uma obra no bairro de Canudos, conseguiram realizar a detenção do veículo, porém, os criminosos que estavam dentro se evadiram do local, sendo possível somente a captura do acusado, que era o motorista do veículo. Negou que o acusado tenha se entregado para os policiais. Durante audiência por videoconferência reconheceu o acusado como sendo o mesmo que havia sido capturado após a perseguição, nos mesmos termos descritos durante seu depoimento. Sobre o entorpecente descrito na denúncia, confirmou sua presença dentro do carro, no compartimento de passageiro. Sobre o papel desempenhado pelo acusado durante a perseguição, afirmou que
NICOLAS
dirigia o veículo”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito de roubo qualificado cometido pelo apelante, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Com relação ao pleito de desclassificação do crime para o delito de receptação, também não merece prosperar, pois de acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que a materialidade do crime de roubo qualificado restou comprovada tanto pelos depoimentos da vítima como das testemunhas. Ressalta-se que há elementos de prova que indicam com veemência a sua responsabilidade criminal pelo crime que lhe foi imputado no édito condenatório, não havendo como acolher a pretendida desclassificação.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto aos pedidos da defesa de absolvição do recorrente por insuficiência de provas ante a negativa de autoria, nem a respeito da desclassificação para o delito de receptação, verificando-se que a materialidade do crime de roubo qualificado restou comprovada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024